Tribunal: TJES
Processo: 5000508-32.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-32.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JUDITE LADISLAU

RECORRIDO: WALTO LUIZ BOA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000508-32.2023.8.08.0008

EMBARGANTE: JUDITE LADISLAU

EMBARGADO: WALTO LUIZ BOA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
JUDITE LADISLAU
,
em face de Acórdão (id n° 10025398), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id nº 11015047), a embargante sustenta que o acórdão apresenta omissão e contradição, devido à ausência de provas capazes de fundamentar as alegações autorais. Diante disso, requer a reforma do acórdão, para que seja dado provimento ao seu recurso.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (id n° 11117998).

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Sobre a alegação de ocorrência de omissão, verifico que o Acórdão foi expresso ao tratar do mérito do recurso inominado interposto pela parte embargante, vejamos:

“Quanto à dinâmica do acidente, restou incontroverso nos autos que a recorrente adentrou na Rodovia ES 080, Zona Rural de Barra de São Francisco e colidiu com a motocicleta conduzida pelo autor, sendo o mesmo arremessado (BOAT anexado ao ID 9791198).

Não foi realizado teste de alcoolemia no autor, considerando que o mesmo foi encaminhado diretamente para a UTI, apenas constando no registro do hospital que a família informou o uso de álcool, porém sem qualquer prova nesse sentido. Foi atestado pelos policiais que atenderam a ocorrência que a CNH do autor encontrava-se suspensa.
”

Em que pese o entendimento da embargante de que o acórdão foi omisso por não considerar a ausência de provas, tal argumento demonstra, em verdade, o mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Neste contexto, cumpre salientar que, sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício, ou a requerimento da parte, bem como, indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos que dispõe o art. 370 do CPC.

No caso em tela, a manutenção da sentença se deu pelo fato de o acervo probatório ter sido o suficiente para a apreciação do mérito, com a consequente condenação da ora embargante.

Ainda, é necessário destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou negando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)